Tribunal: TJDFT
Processo: 0748752-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. TENRA IDADE DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A EXASPERAÇÃO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de revisão criminal em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Defesa, mantendo a condenação do réu pela prática do crime do artigo 217-A, caput, c/c o artigo 226, inciso II, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, à pena de 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.
II – Questão em exame:
2. A questão em discussão consiste em analisar se é possível a valoração negativa da culpabilidade na pena-base em casos de estupro de vulnerável contra criança de tenra idade.
III – Razões de decidir:
3. Cabível a revisão criminal, com fulcro nos incisos I do artigo 621 do Código de Processo Penal, uma vez que a conclusão acerca da contrariedade expressa ao texto da lei penal exige a análise do mérito.
4. Embora a idade inferior a 14 anos já seja elemento do crime, a tenra idade, como na espécie, amplifica a gravidade do delito, a evidenciar maior vulnerabilidade e reprovabilidade da conduta.
IV. Dispositivo:
5. Revisão criminal julgada improcedente.